Tribunal: TCU
Processo: 017.013/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso em processo administrativo contra despacho do Presidente do TCU que indeferiu requerimento formulado por servidor de afastamento temporário, pelo prazo de 4 meses, por motivo de desincompatibilização, com vistas a se candidatar ao cargo eletivo de vice-prefeito do município de Maragogipe/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso interposto por Adhemar Luiz Novaes, Auditor Federal de Controle Externo, contra despacho do Presidente desta casa que indeferiu requerimento formulado pelo referido servidor de afastamento temporário, por motivo de desincompatibilização, com vistas a se candidatar ao cargo eletivo de Vice-Prefeito do município de Maragogipe/BA, neste ano de 2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos 15, inciso IV, e art. 30 do Regimento Interno/TCU, combinado com o art. 108 da Lei 8.112/1990, conhecer e negar provimento ao presente recurso, mantendo-se inalterado o despacho recorrido; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.